Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602730-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602730-13.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÃO 2022 - ODAIR TEODORO DA SILVA-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ODAIR TEODORO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
ODAIR TEODORO DA SILVA (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798324
31/01/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.158

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602730-
13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ODAIR TEODORO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
EMBARGANTE: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
P R E C L U S Ã O .
D O C U M E N T O S
J U N T A D O S S O M E N T E A P Ó S O
J U L G A M E N T O D A S C O N T A S .
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43798324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Tem–se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário se apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se
manifestar após o julgamento. Precedentes
desta Corte.

5. Não se admite a juntada de documentos,
ainda que voltados a afastar determinação
de recolhimento ao erário, após o
escoamento do prazo para interposição dos
primeiros embargos de declaração.

6. Embargos a que se dá parcial provimento
para reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 30/01/2024

Num. 43798324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ODAIR TEODORO DA SILVA,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido MDB nas Eleições de 2022, em face do
Acórdão nº 62.818 (id. 43763897).
Em suas razões (id. 43769742), alega que o Acórdão embargado é omisso, tendo
em vista que “não houve omissão de despesas ou irregularidades graves pelo candidato, no
momento do envio dos documentos na Prestação de Contas, estes não foram enviados em sua
integralidade”.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos,
razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos que comprovariam, ao
menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Após findo o prazo para os Embargos, foram anexados novos documentos pelo
embargante (id. 43770762).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela remessa dos autos ao
setor técnico para análise da documentação juntada (id. 43781627).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

O Acórdão embargado foi publicado no dia 14/11/2023 (quarta-feira, véspera de
feriado - id. 43765637) e os Embargos de Declaração foram opostos em 20/11/2024 (segunda-
feira - id. 43769742), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
Num. 43798324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15

contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Esta Corte vem entendendo que a documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

Todavia, este Regional também possui entendimento firmado no sentido de que
somente são admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a parte
tem de se manifestar sobre a decisão recorrida. Nesse sentido:

Num. 43798324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos na instância
recursal, não apresentados a tempo e modo, destinados exclusivamente a afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, é admissível
apenas excepcionalmente. Precedentes.

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a referida
juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.

4. Em obiter dictum, registrado que, na hipótese vertente, ainda que se
conhecesse dos referidos documentos, eles não seriam suficientes para afastar a
determinação de recolhimento de valores.

5. Embargos de declaração conhecidos em parte, apenas quanto à alegação de
omissão, mas não quanto aos documentos apresentados, e rejeitados.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

No caso concreto, tem-se que o prazo para juntada de documentos, ainda que
extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os Embargos de Declaração, em
20/11/2023, razão pela qual não conheço daqueles apresentados em momento posterior (ids.
43770762 e 43770763), dado que alcançados pela preclusão consumativa.

II - Mérito

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão, tendo em
vista a ausência de omissão de despesas, tendo havido mera juntada de documentação
Num. 43798324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15

incompleta, complementada quando da oposição dos Embargos.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta
de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outra sorte, o prestador se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Juntamente com a petição de interposição dos Embargos de Declaração foram
anexados pela parte dois contratos, referentemente às contratações de Gabriel da Silva Barbosa
(id. 43769743) e Valdomiro da Silva (id. 43769744).
Consoante item “5” do Acórdão embargado (id. 43763897), tais despesas foram
consideradas não comprovadas dada a ausência do instrumento do contrato, no caso de Gabriel
da Silva Barbosa, e da juntada incompleta do contrato firmado com Valdomiro da Silva.
Compulsando os documentos anexados em sede de Embargos, no entanto,
verifica-se que a irregularidade remanesce quanto a Gabriel da Silva Barbosa, dado que o
documento anexado pelo embargante encontra-se ilegível (id. 43769743).
É dever da parte manter a documentação original referentemente à arrecadação
de recursos e realização de despesas preservada por 180 dias após a diplomação ou, caso
pendente julgamento da prestação de contas, até decisão final (art. 32, caput e parágrafo único,
da Lei 9.504/97).
Com relação ao contrato firmado com o fornecedor Valdomiro da Silva (id.
43769744), tem-se que a irregularidade apontada na decisão objurgada foi sanada, tendo em
vista a juntada do contrato completo, contendo a assinatura do contratado.
Portanto, considerando a juntada de documentação complementar em sede de
Embargos, acolho o pedido de afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$
1.500,00 ao Tesouro Nacional, mantida, contudo, a determinação de restituição do valor de R$
46.350,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil e trezentos e cinquenta
reais), na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 43798324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602730-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ODAIR TEODORO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL, ODAIR TEODORO DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116161212300000042755791
Número do documento: 24013116161212300000042755791
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:27:15